Tribunal: STF
Processo: ADI 3005
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TR EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC. LEI 8.177/1991. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS ANTERIORES À PROMULGAÇAO DO DIPLOMA NORMATIVO COM A FIXAÇAO DE NOVOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. OFENSA À REGRA DA INTANGIBILIDADE DO ATO JURÍDICO PERFEITO. ADI JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A despeito da deliberação interna do Banco Central do Brasil – BC, constante da COTA DEJUR-913/92, de 26 de novembro de 1992, no sentido de explicitar que não se aplica o art. 26 da Lei 8.177/1991 aos contratos celebrados antes da sua promulgação, a norma permanece em vigor, ostentando caráter geral e abstrato, sendo cabível ação direta de constitucionalidade para impugná-la. 



    II – A norma atacada, ao estabelecer a incidência da TR em substituição do IPC nas operações de crédito rural, contratadas junto às instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos à vista, sem qualquer ressalva, tem o condão de alcançar ajustes celebrados antes do advento da mencionada Lei.



    III – Disposição que se afigura incompatível com a garantia fundamental de proteção ao ato jurídico perfeito, pois tem o potencial de alterar uma relação jurídica preexistente e consolidada, em frontal violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.